Tribunal: STM
Processo: 7000694-56.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000694-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: RAFAEL REZENDE VAZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e concedeu a Ordem para, confirmando a
liminar deferida, desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade ao
Paciente, RAFAEL REZENDE VAZ com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para
que, nessa condição, responda o processo penal em curso, sem prejuízo de nova
segregação por fato superveniente, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:13:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a53ea2cd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000694-56.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: RAFAEL REZENDE VAZ.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ART. 255, ALÍNEA "e", C/C O ART. 270, ALÍNEA
"b", AMBOS DO CPPM. INCONSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGENTE
PRIMÁRIO, COM EMPREGO E RESIDÊNCIA FIXA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONCESSÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE
Soldado preso em flagrante por, em tese, ter apresentado resistência a ordem de seus
superiores hierárquicos para que entrasse em forma juntamente com o pelotão para
atividades de instrução.
A respeito da indicação do art. 270, parágrafo único, letra "b", do CPPM, utilizado para
fundamentar a decretação da prisão preventiva, sob o entendimento de que a mencionada
norma não permitiria a concessão de liberdade provisória ao crime definido no art. 163 do
CPM, muito embora a literalidade da lei seja nesse sentido, a jurisprudência desta Corte
admite a concessão de liberdade provisória aos Acusados pela prática dos delitos
relacionados no dispositivo citado.
Ordem deferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em conceder
a Ordem para, confirmando a liminar deferida, desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade ao
Paciente, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que, nessa condição, responda ao processo penal
em curso, sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de RAFAEL REZENDE VAZ,
Sd Ex, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que homologou a
prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com base no artigo 255, alínea "e", c/c artigo 270,
alínea "b", ambos do Código de Processo Penal Militar.

Alega a Impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva do Paciente não encontra qualquer
respaldo no ordenamento jurídico, motivo pelo qual requer desde já o reconhecimento de sua ilegalidade.

Aduz que a conduta que ensejou o flagrante não trouxe maiores consequências, sendo que houve apenas
recusa do Paciente para entrar em forma, sem desrespeito ou ameaça.

Sustenta que, em qualquer análise dos autos, é manifesto que o Investigado não oferece nenhum risco à
ordem pública. Desse modo, não estando presentes os requisitos suficientes para autorização da prisão
preventiva, a prisão do Investigado não pode ser mantida.
Argumenta que, em função do tempo de custódia desde a prisão em flagrante, pode-se concluir que houve

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:13:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a53ea2cd
restauração dos princípios de hierarquia e disciplina que eventualmente se entendam outrora feridos.

Ressalta que eventual situação de indisciplina de qualquer militar da Companhia pode ser perfeitamente
corrigida pelo direito administrativo disciplinar.

Ao final, requer a reforma ou anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, por não existirem
fundamentos para sua decretação com base na alínea "e" do art. 255 do CPPM, e seja concedida ordem de
habeas corpus com a expedição de Alvará de Soltura em favor da Paciente.

A Inicial veio desacompanhada de prova pré-constituída.

Pela Decisão de 24/6/2020, deferi a liminar e concedi a liberdade ao Paciente, até o julgamento do mérito do
presente writ (Evento 7).

Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
discorreu sobre o andamento do APF nº 7000694-56.2020.7.00.0000 naquele Juízo, destacando os motivos e
os fundamentos da Decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva
(Evento 11).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento do presente
habeas corpus e pela concessão da Ordem, confirmando-se a liminar proferida, com concessão de
liberdade provisória ao Soldado do Exército Rafael Rezende Vaz, nos termos do art. 259, c/c art. 257, ambos
do CPPM, ressaltando-se que, a qualquer tempo, o cerceamento flagrancial pode ser restabelecido, se
sobrevierem razões que o justifiquem, nos termos da lei. (Evento 15).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve ser conhecido.

Como é de conhecimento amplo, o habeas corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance
destina-se à garantia do status libertatis.

A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência de
sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário.

In casu, busca o Impetrante a reforma ou anulação da Decisão que decretou a prisão preventiva, sob a
alegação de não existirem fundamentos para sua decretação com base na alínea "e" do art. 255 do CPPM.

Extrai-se da referida Decisão, que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a
em prisão preventiva, com fundamento, no artigo 255, alínea "e", c/c artigo 270, alínea "b", ambos do CPPM,
pelo fato de o flagranteado ter abalado, perante a tropa, os princípios de hierarquia e disciplina militares não
só por ter se recusado a obedecer a ordem de seus superiores hierárquicos a fim de entrar em forma
juntamente ao restante do pelotão para iniciar as atividades de instrução, como também lhes disse que não
permaneceria no local e, mesmo alertado das consequências de sua atitude, disse aos militares que
preferiria ser preso a continuar desempenhando suas funções.

Não se discute que a preservação das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando, em razão da liberdade dos indiciados, tais pilares
ficarem ameaçados. Contudo, no momento, o cerceamento da liberdade do Paciente não mais se sustenta.

Observa-se que os fatos ocorreram no final de setembro do corrente ano, de forma que, já decorrido mais de
um mês desde o evento, não mais subsiste justificativa para a manutenção da custódia do Paciente por tal
motivo, eis que tal período se revela suficiente para fazer cessar a apontada ameaça à disciplina militar.
Ademais, eventual abalo na hierarquia e disciplina militares, no âmbito da Unidade Militar, já se revelou
afastado pela pronta intervenção da Autoridade de Polícia Judiciária Militar com a instauração do
procedimento investigativo, bem como pela resposta penal dada aos fatos pelo Juízo castrense com o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:13:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a53ea2cd
recebimento da denúncia.

Cabe ressaltar, conforme jurisprudência desta Corte castrense que, em essência, todo crime praticado por
integrante das Forças Armadas tem potencial de irradiar efeitos deletérios à disciplina militar. Contudo, tal
circunstância não induz a indistinta e a automática necessidade de decretação de medida detentiva, com
base na alínea "e" do art. 255 do CPPM, mormente em razão da resposta necessária para preservação da
autoridade e restauração da normalidade da rotina militar.

É consabido que as medidas cautelares de restrição da liberdade têm caráter excepcional, só podendo ser
decretadas ou mantidas diante de necessidade concretamente fundamentada, ante sua precípua função de
garantir a efetividade do processo penal, pois, do contrário, assumiria contornos de antecipação de sanção
penal. Nesse sentido, as medidas cautelares pessoais têm como nota característica a instrumentalização do
processo criminal.

Segundo a doutrina, o fato contrário à disciplina, ainda que grave, por si só, não justifica a privação da
liberdade. É o que se depreende da lição de Cícero Robson Coimbra Neves, in verbis:

"(...) Por fim, pela letra da lei processual penal militar, também pode ser
arrimada a prisão preventiva na exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem
ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Enquadram-se aqui as situações em que o acusado (indiciado) evidencia um
comportamento acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação a seus
superiores e subordinados, desde que relacionado ao fato delituoso em
apuração, ou então quando a conduta criminosa evidenciou-se de tamanha
gravidade, significando uma quebra tão grande de expectativa almejada, que
a prisão do acusado é a única forma de retomar a normalidade disciplinar e
hierárquica do ambiente em que o fato foi praticado (...)" (Manual de Direito
Processual Penal Militar, Saraiva, 2014, pág. 586) (Grifos nosso.)

Nesse diapasão, atualmente, não emergem dos documentos que instruem os autos evidências sobre
qualquer comportamento do Paciente que leve a crer que a hierarquia e a disciplina militares ficarão
ameaçadas ou atingidas, no caso de ser posto em liberdade.
Sobre a temática "Hierarquia e Disciplina", discorre, também, Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"Tais princípios são fundamentais para o cenário dos crimes militares,
constituindo autênticos bens jurídicos a preservar. Portanto, significando uma
modalidade de garantia da ordem pública, esta causa de decretação da
prisão preventiva volta-se a práticas delituosas específicas, tais como
insubordinação, motim, entre outros".

Em relação à necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina, requisito para a prisão
preventiva descrito na alínea "e" do art. 255 do CPPM, extrai-se da jurisprudência desta Corte o seguinte
entendimento, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA. (...) FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA MANUTENÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. IMPROCEDÊNCIA.
A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina
(alínea "e" do art. 255 do CPPM), fundamento do qual se valeu a autoridade
judiciária para manter a segregação do paciente, deve ser amplamente
demonstrada e apoiada em elemento concreto que enseje a violação desses
preceitos. Não havendo de ser aceita mera indicação de situações abstratas,
tais como a repercussão negativa da conduta no âmbito da caserna,
consubstanciada na possibilidade de estímulo de prática semelhante por
outros militares em caso de o acusado responder ao processo em liberdade.
Todo crime praticado no âmbito das organizações militares, via de regra,
atenta contra os princípios da hierarquia e disciplina e nem por isso seus
agentes estão sujeitos obrigatoriamente a responderem presos à ação penal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:13:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a53ea2cd
(....)
Vige no sistema brasileiro o princípio da não culpabilidade, do qual
decorre a garantia da liberdade do cidadão que se encontre
indiciado ou acusado em processo criminal, conforme se verifica no
inciso LXVI do art. 5º da Constituição Federal.
Ordem concedida. Decisão unânime". (Habeas Corpus nº 50-
19.2012.7.00.0000/AM - Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros -
Julgamento: 12/4/2012)(Grifos nosso.)

No presente caso, restou demonstrado que o requisito de que se valeu a autoridade judiciária, considerando
abalados os princípios de hierarquia e disciplina militares, não mais se revela presente.

A propósito, cabe transcrever o seguinte fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que
bem avalia a desnecessidade da manutenção da custódia cautelares do Paciente, in verbis:

"(...) No caso em apreço, cabe destacar que o abalo aos princípios da
hierarquia e da disciplina militar já foi prontamente reparado com a prisão
em flagrante, efetuada em 24/09/2020 (evento 1 do Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000249-96.2020.7.11.0011/DF) e pela conversão da mesma
em prisão preventiva, na data de 29/09/2020 (evento 15 do Auto de Prisão
em Flagrante nº 7000249-96.2020.7.11.0011/DF), uma vez que o
cerceamento da liberdade do Paciente,
por 12 (doze) dias, restou como suficiente para o restabelecimento da ordem,
da disciplina e da hierarquia, intra muros do aquartelamento em que foi
praticada a conduta tida por delituosa (...)".

A respeito da indicação do art. 270, parágrafo único, letra "b", do CPPM, utilizado para fundamentar a
decretação da prisão preventiva, sob o entendimento de que a mencionada norma não permitiria a
concessão de liberdade provisória ao crime definido no art. 163 do CPM, muito embora a literalidade da lei
seja nesse sentido, a jurisprudência desta Corte admite a concessão de liberdade provisória a Acusados pela
prática dos delitos relacionados no dispositivo citado.

Notadamente, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de afastar a vedação contida na norma em
questão. Significa dizer que, mesmo em relação aos delitos elencados no art. 270, parágrafo único, letra "b",
do CPPM, o magistrado, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve demonstrar, por meio
de elementos concretos, a presença dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, medida, diga-
se, de caráter excepcional.

No caso em análise, se mantida a prisão, em razão do que dispõe o art. 270 do CPPM, restariam violados os
princípios que regem o direito à liberdade individual preconizados no artigo 5º da Carta Magna, em especial
a presunção da inocência ou da não culpabilidade. Nesse sentido, já decidiu esta Corte Castrense que o
dispositivo em tela não foi recepcionado pela Constituição Federal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. (...) ARGUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR PARA A APLICAÇÃO DO ART. 270, PARÁGRAFO ÚNICO,
ALÍNEA "B", DO CPPM, COM VISTAS À DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DA VEDAÇÃO CONTIDA NO REFERIDO DISPOSITIVO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
(...)
II - Não tem suporte constitucional a arguição da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar no sentido de inibir a concessão da liberdade provisória ao
Paciente que responde, em tese, pelo crime capitulado no art. 163 do CPM,
consoante a vedação contida no art. 270, parágrafo único, alínea "b", do
CPPM, uma vez que tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição da
República Federativa do Brasil, ante o conteúdo dos preceitos insculpidos no
art. 5º, incisos LIV e LXVI, da referida Carta.
Ordem de habeas corpus concedida para tornar a liminar definitiva. Decisão

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:13:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a53ea2cd
unânime." (Habeas Corpus nº 158-82.2011.7.00.0000, Relator Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira, julgamento em 16/11/2011).

Por fim cabe lembrar que, dentro da atual sistemática do nosso ordenamento jurídico, a prisão anterior à
sentença é medida de caráter excepcional, que só deve ser mantida quando evidenciada a sua imperiosa
necessidade. Prevalece a regra da presunção da inocência e, portanto, a decretação restritiva deve revestir-
se de máxima cautela.

Destarte, em que pese a reprovável conduta atribuída ao aludido Paciente, verifico que não mais subsistem,
neste momento processual, os motivos para justificar a manutenção da custódia do Paciente, cabendo
asseverar que, no curso do processo, havendo mudança do panorama fático-jurídico, caso sobrevenham
razões que a justifiquem, poderá ser decretada a prisão cautelar do Paciente, nos termos do art. 259 do
CPPM.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a Ordem para, confirmando a liminar deferida,
desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade ao Paciente, com fulcro no art. 467, alínea "c", do
CPPM, para que, nessa condição, responda ao processo penal em curso, sem prejuízo de nova segregação
por fato superveniente.